Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722069-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLERISTON DA ROCHA DE NOVAIS AGRAVADO: VALERIA BORGES BERNARDES MARINHO, BERNARDO MARINHO ALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA DOS SANTOS DA CONCEICAO 01509656138 D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleriston da Rocha de Novais contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, no processo n. 0704116-48.2019.8.07.0009, julgou improcedente a desconsideração da personalidade jurídica da executada É de Chiclete Roupas e Acessórios Ltda – ME, deixando, assim, de incluir os agravados Maria dos santos da Conceição, Valéria Borges Bernardes Marinho Alves e Bernardo Marinho Alves dos Santos no polo passivo da demanda executiva intentada contra a sociedade empresária. Sucede, contudo, que, na petição de ID 19278669, os advogados do agravante, Larissa da Silva Badú, OAB/DF n. 54.393; Monaliza Targino Feliz, OAB/DF n. 54.428; e Tiago Martins, OAB/DF n. 54.428 comunicaram a renúncia ao mandato a eles outorgado, juntando notificação expedida ao outorgante, na forma exigida pelo art. 112 do CPC. O agravante, então, constitui novo advogado, o Dr. Elias Cordeiro Alencar, OAB/DF n. 54.153, mediante a procuração juntada ao ID 19968446. Entretanto, na petição de ID 21200214, o patrono ora constituído também comunicou que renunciou ao mandato, comprovando, à ocasião, que comunicou o fato ao outorgante. Diante disso, foi determinada a intimação pessoal do agravante, para que regularizasse sua representação na forma do art. 76 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, conforme certificado no ID 22801485, o agravante deixou escoar o referido prazo sem o cumprimento da determinação. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A representação processual é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, sendo que a ausência de instrumento de procuração válido capaz de comprovar a efetividade do patrocínio torna inexistente o recurso, acarretando o seu não conhecimento. O art. 76, § 2o, do CPC prevê que o não conhecimento do recurso depende de ausência de providência do recorrente, ou seja, o dispositivo exige que seja dada oportunidade à parte de sanar sua irregularidade de representação, antes do não conhecimento. No mesmo sentido, o art. 932, parágrafo único, do CPC estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. No caso dos autos, o agravante foi devidamente intimado para regularizar a representação processual, mas permaneceu inerte, conforme certidão de ID 22801485. Nessa perspectiva, visto que o vício na representação não foi sanado pelo recorrente, não merece conhecimento o presente agravo, nos termos do arts. 76, § 2o e 932, III, do CPC. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e. Tribunal, in verbis: (...) I. A teor do que prescreve o artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, não se conhece da apelação na hipótese em que o apelante, conquanto intimado, não regulariza sua representação processual. (Acórdão 1069185, 20150110322193APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1002/1017) (...) 1. Não se conhece da apelação quando a parte, devidamente intimada, não procede à regularização de sua representação processual. A falta de procuração do advogado subscritor do recurso impede o seu conhecimento.(...)” (Acórdão n.528782, 20090110582600APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2011, Publicado no DJE: 22/08/2011. Pág.: 75) 3. Com essas razões, diagnosticado o vício na representação processual, sem o devido saneamento, mesmo após regular intimação da parte agravante, não conheço do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I e art. 932, III, ambos do CPC. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora